Tribunal: TJES
Processo: 5012810-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012810-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERYC SIMOES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL.
DESVIO DE ROTA.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO É A ÚNICA PROVA DO FATO.
AFASTAMENTO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM RECEBIDA, QUE CONFIGURA FALTA GRAVE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 50, INC. VI, C/C 39, INC. V, AMBOS DA LEP.
PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
análise dos autos permite concluir que a apuração da falta disciplinar se deu com observação do devido processo e do contraditório, não havendo vícios formais,
e, a
o contrário do que afirma a defesa, a
confissão do reeducando não é a única prova do descumprimento das obrigações assumidas, porquanto os fatos foram noticiados por pessoa externa ao ambiente penitenciário.

2
.

A
ssente n
o Superior Tribunal de Justiça que
,
d
e acordo com o art. 50, VI, da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar as ordens recebidas (art. 39, V, da LEP).
Precedente.

3
.
O
sentenciad
o
não seguiu à risca as recomendações que lhe foram feitas, de modo que
seu
comportamento,
d
urante a saída
para o trabalho, se mo
strou inadequado, revel
ando
menoscabo para com a benesse concedida, pois burlou e frustrou a confiança que lhe foi depositada,
sendo
inviável a absolvição.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012810-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERYC SIMOES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
ERYC SIMÕES SANTOS
,
face decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de
Linhares
/ES
, que,
no bojo da guia de execução criminal nº 0001245-35.2015.8.08.0030
(mov. 148.1)
,
reconhec
eu
falta disciplinar de natureza grave,
relativa
à inobservância do dever previsto no arts. 50, inc. VI
1
,
na forma do
39, inc. V
2
, c/c 118, inc. I
3
, todos da LEP.

Acerca dos fatos
, extrai-se d
a
transcrição do PAD
nº
0
13
/202
3
(mov.
129.2),
que
ERYC SIMÕES SANTOS estava exercendo trabalho externo, havia 06 (seis) dias, quando desviou de sua rota, indo ao encontro de sua prima Gislene.

Consta que Gislene compareceu à penitenciária, no intuito de deixar uma bicicleta para ERYC se locomover, oportunidade em que acabou revelando o desvio de rota do reeducando, conduta que foi reconhecida como falta grave.

Em suas razões, a
defesa
postula pela
absolvição
, aduzindo
que a confissão, por si só, não é apta para embasar
o reconhecimento da falta
(mov. 155.1)
.

Não vejo como prover o recurso.

A
análise dos autos permite concluir que a apuração da falta disciplinar se deu com observação do devido processo e do contraditório, não havendo vícios formais.

E
ao contrário do que afirma a defesa, a
confissão do reeducando não é a única prova do descumprimento das obrigações assumidas, porquanto os fatos foram noticiados por pessoa externa ao ambiente penitenciário.

Ademais, a
ssente n
o Superior Tribunal de Justiça que
,
d
e acordo com o art. 50, VI, da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar as ordens recebidas (art. 39, V, da LEP) (
STJ.
HC n. 676.660/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
0
8/
0
2/2022, DJe de 15/
0
2/2022
).

Com efeito, o
sentenciad
o
não seguiu à risca as recomendações que lhe foram feitas, de modo que
seu
comportamento,
d
urante a saída
para o trabalho, se mo
strou inadequado, na medida em que revelou menoscabo para com a benesse concedida, pois burlou e frustrou a confiança que lhe foi depositada.

À vista disso, comprovada a prática de falta grave, inviável a almejada absolvição.

Saliento, e
m arremate, que o processo de ressocialização pressupõe disciplina, não podendo
haver
risco de habitualidade de conduta
s
terminantemente proibida
s
,
como a narrada, que
pode gerar insegurança no ambiente carcerário,
e
deve ser exemplarmente punid
a
, a fim de se evitar a prática de atos semelhantes.

D
ISPOSITIVO:

C
om
tais
considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
6459212
),

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

2

Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

3
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.